Tribunal: TJSP
Processo: 1013927-35.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1013927-35.2018.8.26.0309; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/08/2020

Data de publicação:

04/08/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013927-35.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IDELBRANDO
RAMOS BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309
Voto no 37.018
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309 - Voto no 37.018
Comarca: JUNDIAÍ - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1013927-35.2018.8.26.0309)
Apelante: IDELBRANDO RAMOS BRITO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E REALIZAÇÃO
DE
VISTORIA
NO
AMBIENTE
LABORAL
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Idelbrando Ramos Brito
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e no membro superior
esquerdo, males esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula a
concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309
Voto no 37.018
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309 - Voto no 37.018
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 98/108, com
complementação nas páginas 131/136).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 150/152).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Insurge-se contra o laudo pericial produzido sob a alegação de que é
contraditório e impreciso. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para renovação da perícia médica e realização
de vistoria no ambiente laboral. No mais, salienta que os documentos médicos
constantes dos autos dão conta da existência do déficit funcional reclamado,
bem como do liame ocupacional das lesões ortopédicas que ostenta, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 158/181).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 185).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309
Voto no 37.018
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309 - Voto no 37.018
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e no membro superior
esquerdo, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor é portador de abaulamento discal em coluna
lombar, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apto ao desempenho
de sua atividade profissional habitual (ver páginas 98/108 e 131/136).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309
Voto no 37.018
Apelação Cível no 1013927-35.2018.8.26.0309 - Voto no 37.018
avaliados (coluna e membros superiores) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais de atrofias, deformidades,
compressão radicular, perda de força muscular ou limitações de mobilidade,
não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor
(ver páginas 100 e 102/103).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator